Tribunal: TJMT
Processo: 1058026-67.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058026-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DIAS DO AMARAL - CPF: 095.111.641-04 (APELANTE), MARCO CEZAR ROSADA - CPF: 575.609.609-44 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA SEGURADORA E DESPROVEU O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO DE SEGURO –

AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando a empresa comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. ” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020) ”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de declaratória de inexistência de relação jurídica c/c restituição de valores c/c dano moral e material, ajuizada por José Dias do Amaral em face da SABEMI Seguradora S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando inexistente a contratação do seguro em discussão, condenando a ré a devolver/restituir em dobro os valores debitados na conta corrente do autor (março/2019 a fevereiro/2021). Ainda, considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em relação ao autor diante da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a SABEMI Seguros S.A., recorre sustentando, em suma, que comprovou a existência da relação jurídica, inexistindo conduta que justifique a aplicação do dano material na forma dobrada. Alega que o autor teve ciência de todas as cláusulas contratuais desde o momento da ciência do contrato, quando aprovou, concordou e escolheu a melhor forma para adimplir as obrigações. Segue afirmando a inexistência de má-fé na cobrança bem como a ausência do dever de indenizar pelo dano moral. Ao final, requer a reforma da r. sentença, julgando improcedente os pedidos aduzidos na inicial. Alternativamente, em caso de manutenção, requer a reforma em relação à devolução em dobro e redução do dano moral.

Por outro lado, José Dias do Amaral pleiteia a condenação da seguradora a título de indenização pelo dano moral sofrido, sustentando que nunca assinou nenhum contrato de seguro com a ré, porém teve descontos indevidos realizados de seu benefício previdenciário. Afirma que os descontos indevidos trouxeram prejuízos de ordem moral, uma vez que sobrevive apenas de 01 (um) salário mínimo mensal, oriundo do benefício.

Somente José Dias do Amaral apresentou contrarrazões (id. 150464888), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que José Dias do Amaral move ação de declaratória de inexistência de relação jurídica c/c restituição de valores c/c indenização por dano moral e material em desfavor da SABEMI Seguradora S.A., alegando que teve lançados 21 (vinte e um) débitos desconhecidos em sua conta corrente onde recebe sua aposentadoria. Afirma que os descontos ocorreram sem o seu conhecimento e sem a sua autorização, perfazendo o montante de R$ 681,90 (seiscentos e oitenta e um reais e noventa centavos). Ao final, requer a procedência dos pedidos formulados na inicial, declarando-se a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenado a seguradora à devolução em dobro dos valores cobrados ilicitamente, além da indenização pelo dano moral sofrido.

Após a regular tramitação do processo, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando inexistente a contratação do seguro em discussão, condenando a ré a devolver/restituir em dobro os valores debitados na conta corrente do autor (março/2019 a fevereiro/2021), corrigidos pelo INPC e acrescidos de mora de 1% ao mês a partir do desembolso de cada parcela. Ainda, considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em relação ao autor diante da concessão da justiça gratuita (id. 150464879).

Na sequência, as partes recorrem.

A SABEMI Seguros S.A., alega que comprovou a existência da relação jurídica, inexistindo conduta que justifique a aplicação do dano material na forma dobrada. Segue afirmando a inexistência de má-fé na cobrança bem como a ausência do dever de indenizar pelo dano moral. Ao final, requer a reforma da r. sentença, julgando improcedente os pedidos aduzidos na inicial. Alternativamente, em caso de manutenção, requer a reforma em relação à devolução em dobro e redução do dano moral.

Por sua vez, José Dias do Amaral pleiteia a condenação da seguradora a título de indenização pelo dano moral sofrido, sustentando que nunca assinou nenhum contrato de seguro com a ré, porém teve descontos indevidos realizados de seu benefício previdenciário, caracterizando responsabilidade objetiva.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Por questão de lógica procedimental, passo à análise do recurso interposto pela SABEMI Seguradora S.A.

In casu
, conforme se depreende dos autos, a apelante deixou de apresentar o suposto contrato firmado entre as partes, ou qualquer documento que pudesse comprovar que o autor aderiu à contratação, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado, veja-se:

“
Quanto ao mérito,
observa-se que a requerida Sabemi Seguradora S.A, deixou de apresentar a proposta de adesão escrita e assinada pela parte autora. Aliás, a ré não apresentou documento nenhum que comprove eventual contratação do seguro descontando na conta do autor. Segundo dispõe o art. 759 do Código Civil, assim, falhou em produzir da sua origem regular do objeto da lide, com a participação do consumidor.

No caso dos autos,
o réu não demonstrou a contratação do seguro para pagamento mediante débito em conta corrente. Não demonstrada a contratação do seguro, ônus que incumbia ao requerido, diante da impossibilidade de produção de prova de fato negativo à autora, está configurada a falha na prestação do serviço, devendo ser declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes
.

Dessa forma, as rés não se desincumbiram de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que a autora não pode provar (ausência de contratação e de dívida). Acerca do fato negativo, já se pronunciou o STJ:

“(...). Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo [...]”. (STJ. AgRg no Ag 1181737/MG. 5a Turma. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. em: 03/11/2009 - DJe 30/11/2009).
” (Id n. 150464879)

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, é impositiva a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever da Seguradora de restituir os valores pagos de forma indevida pelo autor, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pelo autor, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida”.
(RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3a Câmara Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não restou comprovado na hipótese dos autos,
merecendo a
colhimento o recurso aviado neste ponto.

Superado esse ponto,
verificada a inexistência do débito, ante a ausência de regular contratação de seguro, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial, objeto do recurso aviado pelo autor José Dias do Amaral.

No que pertine ao dano moral, apesar das substanciosas alegações do autor, entendo que os motivos narrados não sustentam o acolhimento de pedido indenizatório, constituindo meros dissabores da vida cotidiana, vez que não houve o cadastramento do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, mas, somente a cobrança do seguro.

Nesses termos, bem fundamentou o d. magistrado, veja:

“
No tocante aos danos morais, em que pese o requerido efetuar o desconto na conta corrente do requerente, ele, por si só, não tem o condão de gerar o dano moral, uma vez que a situação ocorrida com a parte demandante não enseja tal responsabilização da demandada, circunscrevendo ao patamar dos meros dissabores do cotidiano.

Na hipótese em apreço, como não houve a inscrição indevida, ou seja, as cobranças não se tornaram públicas, limitando-se o réu a apenas a realizar os descontos dos proventos da parte autora, em valor irrisório, sem comprometer sua renda, por isso, os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano.
” (id.150464879)

O descumprimento contratual, para ensejar reparação pecuniária por dano moral, limita-se às situações graves e de efetiva violação dos direitos de personalidade, o que, à evidência, não é o caso dos autos.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara em casos análogos,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DA AUTORA – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020). ” (RAC n.

1030512-59.2020.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.04.22 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida”

(RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

Portanto, a r. sentença recorrida merece parcial reparo apenas para determinar que a repetição do indébito seja realizada na forma simples, mantendo-se os demais termos do
decisium
.

Desse modo, considerando que parte dos pedidos do autor foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para condenar as partes na sucumbência
pro rata
, na proporção de 60% (sessenta por cento) para o autor e 40% (quarenta por cento) para o réu, mantendo a exigibilidade suspensa em relação ao autor ante a justiça gratuita concedida (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado pela SABEMI Seguradora S.A. e
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso interposto por José Dias do Amaral.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023